Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLIENE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 630.532.921-49 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), L C DOS SANTOS CURSOS - ME - CNPJ: 15.289.675/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - BAIXA QUE CABE AO DEVEDOR - NECESSIDADE DA CARTA DE ANUÊNCIA OU TÍTULO PELO CREDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO DESABONADOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO ARBITRADA -
RECURSO PROVIDO
.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor. 2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar
(STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT).

No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a orientação jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

A apelante aduz que o julgamento antecipado do feito acarretou cerceamento de defesa, já que sequer foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova.

Defende que embora o débito tenha sido quitado através de acordo firmado em Ação Consignatória, a credora não expediu a carta de anuência o que a impediu de providenciar a baixa do protesto.

Afirma que a apelada não demonstrou a legitimidade de seus atos e que sofreu abalo extrapatrimonial.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Ausência de intimação da parte contrária em razão de sua revelia (ID n°. 116662470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

De início, a apelante defende o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Conforme orientação do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No feito em análise, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque embora a apelante tenha requerido a inversão do ônus da prova em primeira instância, a própria natureza jurídica da lide dispensa maiores debates sobre o assunto.

Se ela demonstra que esteve impedida de proceder à baixa do protesto por culpa exclusiva da parte contrária, a simples aplicação regular do art. 373 do CPC transfere à apelada o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dessa arguição.

No ponto, o juízo de origem apenas chegou a desfecho diverso do que pretendia, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

Nos autos não se discute que a legitimidade do protesto está amparada no inadimplemento da apelante, o que se questiona é a manutenção desse apontamento desabonador mesmo após a quitação integral da dívida.

O adimplemento foi acordado em audiência de conciliação realizada nos autos da Consignação em Pagamento no. 1003151-09.2016.8.11.0003 e os recibos anexados aos IDs no. 116661995 a 116661997 mostram o pagamento de todas as parcelas estipuladas.

A Lei 6.690/79, que disciplina o cancelamento do protesto, dispõe que essa medida compete ao devedor, mediante a exibição e a entrega dos títulos protestados, devidamente quitados (art. 2o). Já o artigo 26 da Lei 9.492/97 estabelece:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Como visto, essa Lei não determina que a baixa seja operada pelo credor, mas sim por qualquer interessado e aqui o principal interessado é o devedor. Contudo, é obrigação do credor entregar ao devedor a carta de anuência ou o próprio título para tornar viável a baixa.

Logo, não cabe impor esse ônus ao consumidor, uma vez que quem detém o poder de entregar documentos hábeis para essa finalidade continua sendo o credor, pois mesmo com o comprovante de pagamento o devedor não conseguirá retirar o protesto no cartório.

Desse modo, como essa ação depende de outra anterior do credor, cumpre a ele provar que, quitada a dívida após legítimo protesto, entregou os documentos imprescindíveis para que o devedor providencie a baixa, terminando aí a sua responsabilidade.

Sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor
. 2.
Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 821.749/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017, sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO DE TÍTULO
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
BAIXA DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA QUE, EM REGRA, CABE DO DEVEDOR. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART.543-C DO CPC. HIPÓTESE EM QUE O CREDOR NÃO DEVOLVE O TÍTULO DE CRÉDITO OU NÃO ENTREGA A CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO
. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos trazidos pelas partes. 2.
Em regra, "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
" (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) 3.
Na hipótese, o credor deverá ser responsabilizado pela manutenção indevida do nome do devedor no protesto de título, uma vez que não devolveu o título ou a carta de anuência, documentos necessários ao cancelamento da negativação
. 4. A análise da pretensão recursal sobre a alegada disponibilização da carta de anuência e eventual desídia do devedor encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1289729/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016, sem grifos no original).

Nestes autos, a apelada não demonstrou que entregou ao devedor a carta de anuência ou o título, a propósito sequer contestou o feito embora regularmente citada. Diante disso, não se pode, então, afirmar que a manutenção do protesto foi devida (art. 373, I, do CPC).

À vista do exposto, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Mesmo que a empresa tenha cumprido a ordem judicial liminar e providenciado a suspensão dos efeitos do protesto depois do ajuizamento desta demanda, ele permaneceu em vigor além do tempo correspondente à sua legitimidade, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...).

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços de telefonia móvel foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC
. III.
O dano moral, in casu, é presumido. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. (AC no. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016, sem destaques no original).

Há tempos esta 4a Câmara conta com posicionamento unânime no mesmo no sentido dos fundamentos ora apresentados (confira-se AP no. 0001956-25.2015.8.11.0008, julgado em 07/02/2018, DJe de 15/02/2018).

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a apelada entregue à autora a carta de anuência, estipular reparação de R$10.000,00 pelos danos morais, com atualização pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratório de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil). Inverto os ônus da sucumbência, e condeno a ré arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022